Tribunal: TJMT
Processo: 1004391-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1004391-66.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos.
Trata-se de agravo interno com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão (ID 81706455), que, no agravo de instrumento de no 1004391-66.2021.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve a decisão do juízo de primeira instância que determinou que os repasses ocorram de modo antecipado.
Aduz do agravo interno interposto que o Município de Cuiabá, além de estar com irregularidades na utilização dos leitos, não pode receber antecipadamente pelos leitos de UTI destinados ao tratamento de COVID-19, a título de cofinanciamento, tendo em vista que a Portaria Estadual no 249/2020/GBSES estabelece critérios para o cofinanciamento estadual ao custeio mensal de leitos de UTI para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, mediante comprovação de que os leitos foram efetivamente regulados, auditados e aprovados (art. 6o), bem como mediante o preenchimento de critérios previstos no art. 2o.
Sustenta que a Resolução Intergestores Bipartite CIB/MT no 54 de 09 de julho de 2020, que conta com a participação dos Municípios, prevê um fluxo e “check list” para processos de pagamento de leitos de UTI exclusivos para COVID-19.
Após, expõe o agravante que obrigar o Estado a realizar o repasse antecipado não garante que estes leitos estarão disponíveis, de modo que o Estado de Mato Grosso teria que realizar o repasse cheio, sem ter a garantia de que os leitos serão efetivamente utilizados por pacientes com COVID-19.
Por fim, pautando-se nesses argumentos, pugna seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1004391-66.2021.8.11.0000, para que seja afastada a imposição de que os repasses se deem de forma antecipada, bem como para que seja afastada a impossibilidade de suspensão de repasses nos casos de irregularidades constatadas.
Em contrarrazões, o Município de Cuiabá dispõe que possui orçamento menor e que, considerando que repasses estaduais eram realizados em até 180 dias da competência, é absolutamente imprudente e temerária eventual concessão de efeito ativo Agravo de Instrumento, não merecendo provimento pela Corte o Agravo Interno.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, mostra-se agravo interno contra a decisão proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Assim, acerca da probabilidade do direito alegado, verifico que o artigo 2o da Portaria Estadual no 249/2020/GBSES de 23 de julho de 2020 estabeleceu os seguintes critérios:
Art. 2o. Estabelecer critérios para o cofinanciamento estadual ao custeio mensal de leitos em UTI Adulto e Pediátrico para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.
§ 1° Serão cofinanciados somente leitos de UTI dos estabelecimentos hospitalares devidamente habilitados pelo Ministério da Saúde, mediante publicação de Portaria da habilitação, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.
§ 2o Até que ocorra a publicação da Portaria de habilitação temporária pelo Ministério da Saúde, os leitos de UTI adulto e pediátrico ofertados, serão financiados conforme o valor disposto no art. 2o do Decreto Estadual no 521/2020, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) por diária, seguindo o cálculo utilizado pelo Ministério da Saúde: no. leitos x valor da diária x 30 dias.
§ 3° Para identificar as ações relativas ao atendimento da COVID-19, o estabelecimento de saúde deverá adequar e/ou atualizar as informações no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) conforme Portaria no 237/SAE/MS de 04 de abril de 2020 e/ou outras que estiverem vigentes, antes de iniciar o processo de solicitação de habilitação.
§ 4° Os municípios interessados deverão oficializar o pedido de habilitação temporária junto ao Escritório Regional de Saúde de abrangência, que fará a validação dos leitos ofertados.
§ 5° Após validação dos leitos ofertados, os municípios interessados deverão oficializar à Regulação de Urgência e Emergência/CRUE-SES-MT e ao Escritório Regional de abrangência, a quantidade de leitos disponíveis e a data de início dos atendimentos.
Bem como observo que ficou estipulado que o processo de pagamento se daria mensalmente, mediante a comprovação dos leitos efetivamente regulados, auditados e aprovados, nos termos do artigo 6o da mesma Portaria:
Art. 6° O processo de pagamento será realizado mensalmente, mediante comprovação de leitos efetivamente regulados, auditados e aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde, Escritório Regional de Saúde de abrangência e equipe de supervisão técnica/médica da Secretaria de Estado de Saúde/MT.
Diante disso, conforme o disposto, o repasse mensal do cofinanciamento exige que haja a validação dos leitos ofertados, devidamente oficializados na Regulação de Urgência e Emergência/CRUE-SES-MT e ao Escritório Regional de abrangência. Devendo estar viáveis todos os equipamentos de manutenção da vida, em condições de uso, respeitando as normativas da Organização Mundial de Saúde/OMS, com respectivas equipes multiprofissionais.
Ocorre que, em detida análise dos autos, mais especificamente dos relatórios de supervisão de leitos apresentados aos IDs no 79829994, 79829997, 79829998, 79834451, 79834453, 79834458, 79834459, 79834462 e 79834464 demonstraram que diversos hospitais do Município de Cuiabá não estavam em conformidade com as ofertas de leitos clínicos pactuados através de Ofícios e do Plano de Contingência Municipal encaminhado para o SES/MT.
Nesse passo, mostra-se aclarada a probabilidade do direito alegado, pois que o cofinanciamento foi estabelecido com requisitos, mas que tais requisitos não estavam sendo preenchidos/respeitados pelo Município de Cuiabá-MT, consoante apresentado em documentação do agravo de instrumento.
Por outro lado, sobre o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, tenho que o Município de Cuiabá não ofertar os leitos nas condições impostas pela Portaria Estadual no 249/2020/GBSES de 23 de julho de 2020, mesmo recebendo os recursos do Fundo Nacional de Saúde, coloca em risco aplicação dos recursos de maneira irregular, tendo em vista que não recebeu a destinação de garantir a manutenção e disponibilização dos leitos de UTI exclusivos ao atendimento voltado à COVID-19.
Com essas considerações, nos termos dos artigos 932, II, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em sede de juízo de retratação, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento de no 1004391-66.2021.8.11.0000, pelo que determino que seja afastada a imposição de que os repasses se deem de forma antecipada, bem como que seja afastada a impossibilidade de suspensão de repasses nos casos de irregularidades constatadas.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado